Tribunal: TJDFT
Processo: 0029530-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se a parte exequente, ora apelante, contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que reconheceu a consumação da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, V, do CPC. Em sua origem, o processo trata da execução de uma nota de crédito comercial.
2. O juízo a quo entendeu que tendo o processo sido suspenso no dia 31/08/2016 frente ao insucesso das diligências para localização de bens da executada, e não tendo sido localizado nenhum patrimônio passível de excussão desde então, cabia o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante o decorrer do prazo exigido. A parte recorrente alega a inocorrência da prescrição intercorrente, já que a configuração desta exigiria a inércia da parte exequente, o que não teria acontecido na espécie.
3. É sabido que o instituto jurídico da prescrição intercorrente, criação doutrinária assimilada pela jurisprudência pátria e pelo Código de Processo Civil, constitui hipótese de extinção da exigibilidade judicial da prestação, que ocorre pela paralisação delongada do feito, ante a ausência de possibilidade de seu desenvolvimento.
4. Não tendo sido identificados quaisquer bens da parte executada que fossem aptos ao pagamento da dívida vindicada dentro do prazo correspondente, revela-se como correta a sentença que extingui o feito por reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.